Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731503-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID n. 135390376 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ, que acolheu embargos de declaração opostos e reconheceu a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Afirma, em suma, que foi realizado depósito para garantia do juízo, de modo que não incide a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil; que vigora o princípio da menor onerosidade da execução; que o depósito espontâneo, ainda que para garantia do juízo, afasta a condenação no pagamento de honorários advocatícios; que há enriquecimento sem causa da parte agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da condenação ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas (ID n. 39516511). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a parte agravante reconhece que efetuou o depósito em juízo do valor homologado como garantia para viabilizar o processamento da impugnação. Portanto, não se caracterizando o ato como pagamento espontâneo no prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, incidem a multa e os honorários estabelecidos no §1o do mencionado dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, decidiu que “o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC.” (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Para a Corte Superior, a interpretação do conceito de pagamento voluntário deve ser restritiva, alcançando exclusivamente as hipóteses de satisfação do crédito, ou seja, quando os valores efetivamente se encontram à disposição do credor. Se a quantia permanece depositada em juízo para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença não há ato voluntário de pagamento, autorizando o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora